Tribunal: TJSP
Processo: 1020730-12.2023.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Contrato de prestação de serviços. Comodato de equipamentos de segurança, incluindo "1 Painel Verisure 3G, 2 Fotodetectores de Movimento com Câmera Colorida e Flash, 1 Shock Sensor (Sensor de Abertura) com Detecção de Vibração, 1 Leitor de Chaves, 3 Chaves Inteligentes, 1 Sirene de Alta Potência e Placas de aviso", e monitoramento por alarme.

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Contrato de prestação de serviços. Comodato de equipamentos de segurança, incluindo "1 Painel Verisure 3G, 2 Fotodetectores de Movimento com Câmera Colorida e Flash, 1 Shock Sensor (Sensor de Abertura) com Detecção de Vibração, 1 Leitor de Chaves, 3 Chaves Inteligentes, 1 Sirene de Alta Potência e Placas de aviso", e monitoramento por alarme. Empresa autora que teve sua sede invadida por ladrões, culminando com o prejuízo indicado. Contratante que alega falha na prestação do serviço, pugnando pela reparação dos danos decorrentes do furto, além de indenização moral. Após a contestação, a autora alterou o polo ativo, mas houve discordância expressa da ré. SENTENÇA de extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, arcando a autora com as verbas sucumbenciais. APELAÇÃO da autora Ecoplus e da Empresa RCE Comercial Eireli, indicada para o polo ativo na emenda recusada pela ré, que pugnam pela concessão do benefício da "gratuidade" e pelo reconhecimento da legitimidade ativa da RCE, com o prosseguimento do feito na Vara de origem. EXAME: Lei Processual que veda o aditamento ou a alteração do pedido ou da causa de pedir até o saneamento do processo, sem o consentimento da parte demandada, "ex vi" do artigo 329, inciso II, do Código de Processo Civil. Aditamento apresentado no prazo da réplica pela autora, recusado porém pela ré. Caso que estava mesmo a exigir a extinção do processo sem exame do mérito. Verba honorária devida ao Patrono da Empresa ré que comporta majoração para doze por cento (12%) do valor atualizado da causa, "ex vi" do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*